Tribunal: TJES
Processo: 5003875-78.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003875-78.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO JORGE ANSELMO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo banco executado sustentando nulidade de intimação da medida liminar, ausência de intimação pessoal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a existência de intimação da medida liminar, bem como manifestação do executado a respeito da referida decisão.

RAZÕES DE DECIDIR

Compulsando os autos, verifico que as alegações do recorrente não merecem prosperar, uma vez que no ID 19234804, o recorrente se manifestou acerca da medida liminar, anexando petição de “Cumprimento de liminar”. A ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da liminar foi dada pela manifestação supramencionada, não havendo que se falar em nulidade da intimação.

DISPOITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido

Tese de julgamento: “1.
A ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da liminar foi dada pela manifestação supramencionada, não havendo que se falar em nulidade da intimação. 2. Sentença deve ser mantida nos seus exatos termos (Enunciado 11 das Turmas Recursais)

Dispositivos citados:
Lei nº 9.099/95, art.42, 55

Jurisprudência relevante citada:

(TJPR - 5ª Câmara Cível - 0040173-79.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 10.10.2022).

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10141863820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003875-78.2022.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: ROMARIO JORGE ANSELMO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

ALCENIR JOSÉ DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo banco executado sustentando nulidade de intimação da medida liminar, ausência de intimação pessoal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a existência de intimação da medida liminar, bem como manifestação do executado a respeito da referida decisão.

RAZÕES DE DECIDIR

Compulsando os autos, verifico que as alegações do recorrente não merecem prosperar, uma vez que no ID 19234804, o recorrente se manifestou acerca da medida liminar, anexando petição de “Cumprimento de liminar”. A ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da liminar foi dada pela manifestação supramencionada, não havendo que se falar em nulidade da intimação.

DISPOITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido

Tese de julgamento: “1.
A ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da liminar foi dada pela manifestação supramencionada, não havendo que se falar em nulidade da intimação. 2. Sentença deve ser mantida nos seus exatos termos (Enunciado 11 das Turmas Recursais)

Dispositivos citados:
Lei nº 9.099/95, art.42, 55

Jurisprudência relevante citada:

(TJPR - 5ª Câmara Cível - 0040173-79.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 10.10.2022).

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10141863820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018).

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de sentença em face do Banco executado, para cobrança de indenização por danos morais e materiais fixados na sentença condenatória.

Fora proferida sentença julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a legalidade na aplicação da multa por descumprimento da medida liminar anteriormente deferida (ID 16433466).

Irresignado, o banco executado interpôs Recurso Inominado sustentando que nunca foi intimado da medida liminar, ausência de intimação pessoal, curto prazo para cumprimento da determinação judicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

O recorrente sustenta nulidade de intimação, alegando que não foi intimado da medida liminar, tendo em vista que deveria ter sido pessoal no endereço do BANCO PAN.

Compulsando os autos, verifico que as alegações do recorrente não merecem prosperar, uma vez que no ID 19234804, o recorrente se manifestou acerca da medida liminar, anexando petição de “Cumprimento de liminar”:

BANCO PAN S/A, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o 59.285.411/0001-13, com sede na Avenida Paulista, nº. 1374, 12º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP: 01.310-100, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em respeito a tutela de urgência deferida, requerer a juntada do comprovante de cumprimento em anexo.

A ciência inequívoca da parte quanto ao conteúdo da liminar foi dada pela manifestação supramencionada, não havendo que se falar em nulidade da intimação.

Ademais, importa destacar que, em decorrência da ciência inequívoca da parte quanto à decisão judicial, torna-se desnecessária a expedição de intimação pessoal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAR AS PENALIDADES DO ART. 523, §§ 1º e 2º, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR, O QUAL EFETUOU PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, COM REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE –
PETICIONAMENTO QUE INDICA CIÊNCIA INEQUÍVOCA
QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO E DO VALOR DEVIDO, SUPRINDO A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0040173-79.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 10.10.2022).

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU/EXECUTADO INCLUSIVE PARA SE INSURGIR CONTRA O VALOR PRETENDIDO PELO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA – APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DO NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O comparecimento espontâneo da parte na fase de cumprimento de sentença, inclusive, para se insurgir contra o cálculo apresentado pelo credor supre a ausência de intimação para pagamento do débito tendo em vista que a parte teve ciência inequívoca da sua obrigação na data do comparecimento. Se a parte ciente da obrigação de pagamento do débito não o faz implica na incidência de multa de 10% e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 06/07/2018). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10141863820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018).

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - NÃO ACOLHIDO - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA EM QUE A PARTE TOMA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA SENTENÇA - DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Havendo irregularidade na publicação da decisão, o prazo recursal começa a fluir a partir da data em que a parte demonstra ciência inequívoca do julgado, in casu, a primeira oportunidade em que suscitou o vício processual, tornando-se desnecessária nova comunicação do ato. Se a sentença transitou em julgado e não estão presentes os requisitos previstos no inciso IX, do art. 52, da Lei 9.099/95, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os Embargos {à Execução. (TJ-MT - RECURSO CÍVEL INOMINADO: 1522012 MT, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2012, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 01/08/2012).

A medida liminar deferida no ID 6654346, teve sua intimação feita de forma subsequente ID 6654347, inclusive com manifestação do banco executado posteriormente no ID 6654355.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando as razões apresentadas pela parte recorrente, não vislumbro assistir razão à mesma, isto porque a parte executada se manifestou acerca do deferimento da liminar no Id. 19234804, tendo, portanto, plena ciência da determinação.

Neste sentido, não deve o pleito do executado ser acolhido.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, tendo em vista a legalidade na aplicação da multa por descumprimento da medida liminar anteriormente deferida.

CONDENO a parte executada ao pagamento de custas, nos termos do art. 55, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.099/95.

No mais, em relação a alegação de curto prazo para cumprimento da decisão judicial, tal alegação não se sustenta, vez que o prazo fixado foi suficiente, não há provas nos autos de prejuízo sofrido, bem como houve manifestação a época, do próprio recorrente acerca da decisão.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)